Tribunal: TJDFT
Processo: 0729133-37.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729133-37.2024.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ESPACO LAVORATO PSICOLOGIA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL A PARTIR DE NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DAS FATURAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. VALORES REFERENTES A ATENDIMENTOS NÃO GLOSADOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Mostra-se hábil o manejo de ação monitória lastreada em notas fiscais, acompanhadas das respectivas faturas, referente a serviços de saúde prestados e não pagos por parte do plano de saúde. 2. Não há necessidade de dilação probatória para produção de prova pericial, uma vez que o que se busca é a constituição de título executivo judicial referente ao valor nominal dos serviços não glosados pelo plano de saúde, isto é, efetivamente reconhecidos e não pagos. 3. Legítima a rejeição liminar dos embargos monitórios na forma do § 3o do artigo 702 do Código de Processo Civil, quando a matéria defesa alegada é desprovida de qualquer elemento documental suficiente a abalar a prova documental colacionada com a petição inicial, mormente porque o que se busca é a constituição de título executivo judicial referente aos serviços não glosados e não pagos. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 369, 370 e 373, inciso II, todos do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa. Afirma que o acórdão violou o direito à ampla defesa ao julgar a demanda com base apenas em documentos unilaterais, negando prova pericial essencial para apurar a autenticidade dos serviços médicos cobrados; b) artigo 700, caput, do CPC, buscando seja julgada improcedente a ação monitória, por ausência de prova escrita hábil à constituição de título executivo judicial; c) artigo 422 do Código Civil, asseverando que órgão julgador ofendeu a referida norma ao admitir cobrança baseada em documentos unilaterais que desrespeitaram procedimentos contratuais e normas aplicáveis, contrariando os princípios da boa-fé e da probidade na execução do contrato. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. Em contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente para 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 369, 370 e 373, inciso II, e 700, caput, todos do CPC, e 422 do CC. Isso porque “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Em igual teor, o AREsp n. 2.484.714/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/10/2025, DJEN de 20/10/2025. Outrossim, quanto ao pedido de majoração dos honorários advocatícios, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028